Tribunal: TJDFT
Processo: 0002619-34.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002619-34.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAO FERNANDO VITORIA DE AGUIAR, JAIRO SEIXO DE BRITO, JOAQUIM LEONARDO BONJARDIM DOS SANTOS, JOSE TEOTONIO DA SILVA, JOAQUIM ROSA PINTO, FRANCISCO LATORRACA, NICACIO DE CASTRO MIRANDA, AVELINO DE FONSECA E SOUZA, JUAREZ VIEIRA MATOS, ANTONIO ANDRADE SOUZA, MARINONI ALVES DE SOUZA, JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS SUCESSOR: ALIETE RICARDO DA SILVA, CARLOS ALEXANDRE SILVA DE AGUIAR, DANIELLE DA SILVA AGUIAR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em resposta ao expediente ID 16815861, oficie-se ao Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará informando a existência de valores em favor do credor falecido MARINONE ALVES DE SOUZA, os quais podem ser transferidos para uma conta judicial à disposição do referido juízo, mediante solicitação. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios